Tribunal: TJPA
Processo: 0103956-16.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103956-16.2015.8.14.0301

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: CRED NEW RECUPERACAO DE ATIVOS E SERVICOS LTDA

APELADO: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

(10)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em notas fiscais e instrumentos particulares, julgou procedente o pedido, converteu o mandado monitório em título executivo judicial e condenou a parte ré ao pagamento do débito, custas e honorários.

A recorrente sustenta nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios de localização, e a ocorrência de prescrição em razão do lapso entre o vencimento do título e a efetivação da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se é nula a citação por edital diante da suposta ausência de esgotamento total das diligências para localização da parte ré e saber se ocorreu a prescrição da pretensão monitória em razão do decurso temporal entre o vencimento dos títulos e a efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação por edital possui caráter excepcional, exigindo a demonstração de diligências prévias razoáveis e infrutíferas para localização do citando, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

5. Comprovadas tentativas de citação no endereço constante dos autos, bem como pesquisas em sistemas eletrônicos e diligências em outros endereços vinculados à empresa, mostra-se legítima a adoção da citação ficta, não sendo exigido o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis.

6. A ação monitória foi ajuizada dentro do prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em instrumento particular. Nos termos do art. 240, §1º, do CPC, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação.

7. Inexistindo desídia da parte autora na promoção da citação, a demora na sua efetivação não conduz à prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 256, §3º, 240, §1º, 702, §8º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0866498-53.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 15/07/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0841492-44.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/08/2025.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, atuando na condição de curadora especial da parte ré, em favor de CRED NEW RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E SERVIÇOS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a demanda originária foi proposta por DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, com fundamento em documentos representativos de dívida decorrente de relação comercial, consistentes em notas fiscais e instrumentos particulares, visando à cobrança da quantia inicialmente indicada de R$ 37.856,88. O processo teve regular tramitação, sendo determinadas diligências para localização da parte requerida, as quais restaram infrutíferas, inclusive mediante consultas a sistemas eletrônicos, culminando na citação por edital e na atuação da Defensoria Pública como curadora especial.

Sobreveio sentença (ID 28479028), na qual o magistrado singular entendeu estarem presentes os requisitos legais da ação monitória, afastou a alegação de nulidade da citação editalícia e julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 129.663,66, acrescido de correção monetária e juros, além de condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (ID 28479029), alegando a nulidade da sentença por vício na citação editalícia. A parte apelante desenvolve argumentação no sentido de que a citação por edital foi realizada sem a observância do requisito legal do prévio esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte ré.

Sustenta que, embora tenha havido consulta ao sistema SISBAJUD, os autos indicariam a existência de múltiplos endereços vinculados à empresa demandada, sem que houvesse a devida tentativa de citação nesses locais, o que configuraria deficiência na diligência estatal e violação ao devido processo legal.

Aduz, ainda, que a citação editalícia somente pode ser admitida em caráter excepcional, conforme disciplina do art. 256, §3º, do CPC, exigindo a demonstração inequívoca de exaustão das tentativas de localização do citando.

Argumenta que tal pressuposto não foi observado no caso concreto, o que macularia todos os atos subsequentes, inclusive a sentença, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que a irregularidade da citação compromete a própria formação válida da relação processual, devendo ser reconhecida a nulidade absoluta do feito desde o ato citatório.

A apelante suscita a ocorrência de prescrição, afirmando que o lapso temporal transcorrido entre o vencimento do último título (19/01/2012) e a efetiva citação por edital (29/02/2024) ultrapassaria o prazo prescricional aplicável, evidenciando a perda da pretensão executória. Ressalta que a demora na realização da citação não pode ser imputada à parte ré, mas sim à ausência de diligência eficaz por parte da autora, razão pela qual não se poderia admitir a interrupção válida da prescrição.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, da sentença, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, com a consequente extinção do processo.

Em contrarrazões (ID 28479033), a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, preliminarmente e no mérito, a regularidade da citação editalícia, afirmando que foram esgotados meios razoáveis para localização da parte ré, inclusive com tentativas frustradas em diferentes endereços, tanto no Estado do Pará quanto em São Paulo. Defende que a citação por edital observou os ditames do art. 256 do CPC, sendo legítima diante da situação de local incerto ou não sabido da parte demandada.

No mérito, rebate a alegação de prescrição, sustentando que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal e que eventual demora na citação não pode ser imputada à autora, sobretudo diante das dificuldades de localização da parte ré. Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia consiste em verificar a validade da citação por edital realizada nos autos originários, à luz do art. 256 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à necessidade de esgotamento prévio das diligências para localização da parte ré e aferir a ocorrência de prescrição da pretensão monitória, em razão do lapso temporal entre o vencimento dos títulos e a efetivação da citação.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO

A apelante sustenta a nulidade absoluta da citação editalícia ao argumento de que não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização da parte ré, conforme exigido pelo art. 256, §3º, do CPC.

Dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 256, §3º, do CPC: A citação por edital será feita: (...) § 3º O juiz determinará a citação por edital quando, desconhecido ou incerto o citando, ou ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar, forem infrutíferas as tentativas de sua localização.

A citação por edital, constitui modalidade excepcional de chamamento ao processo, somente admissível quando inviabilizada a citação pessoal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

No caso concreto, verifica-se, a partir da análise dos autos, que o Juízo de origem empreendeu diligências para localização da parte requerida, ora apelante, tendo sido frustradas as tentativas de citação no endereço constante dos autos, bem como após pesquisas em sistemas eletrônicos, como o SISBAJUD, conforme consignado na sentença de ID 28479028.

Além disso, conforme narrado nas contrarrazões (ID 28479033), houve tentativa de localização da empresa tanto no endereço inicialmente indicado em Belém/PA quanto em endereço localizado no Estado de São Paulo, sem êxito.

Nesse contexto, impende destacar que a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de que não se exige o exaurimento absoluto e ilimitado de todos os meios possíveis de localização da parte ré, sendo suficiente a demonstração de diligências razoáveis e proporcionais, aptas a evidenciar a impossibilidade de citação pessoal.

Nesse sentido, colhe-se do próprio decisum recorrido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
ESGOTAMENTO ABSOLUTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E PESQUISAS NO SISTEMA INFOJUD.
COMPROVAÇÃO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
. - Comprovada nos autos a tentativa infrutífera de localização da parte ré, mesmo após a tentativa de busca do endereço da Requerida por meio dos cadastros à disposição do juízo (no caso vertente, o INFOJUD),
resta legitimada a citação editalícia, não havendo a nulidade do respectivo ato.
- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08664985320208140301 20957825, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela Ré, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança movida por instituição de ensino superior. A ação visa o recebimento de mensalidades inadimplidas referentes ao 2º semestre de 2015. Após tentativas frustradas de citação pessoal, inclusive com consulta ao sistema INFOJUD, a Ré foi citada por edital e condenada em primeira instância ao pagamento do débito. A Apelante recorre, arguindo a nulidade da citação, a ausência de prova da dívida e a prescrição da pretensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em saber se: (i) é nula a citação por edital por supostamente não terem sido esgotados todos os meios de localização da devedora; (ii) a ausência do contrato de prestação de serviços específico do semestre cobrado e a apresentação de provas unilaterais pela instituição de ensino afastam a certeza da dívida; e (iii) a pretensão de cobrança foi fulminada pela prescrição quinquenal. Adicionalmente, analisa-se a preliminar de inovação recursal quanto à alegação de prescrição. III . RAZÕES DE DECIDIR 1. A preliminar de inovação recursal foi rejeitada, pois a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, especialmente quando a parte é representada por curador especial, que atua por negativa geral. 2.
A alegação de nulidade da citação por edital foi afastada . O requisito do esgotamento dos meios de localização do réu não é absoluto, sendo suficientes as diligências realizadas, como a tentativa de citação em endereço obtido via consulta ao sistema INFOJUD.
A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, confirma que, uma vez
infrutíferas as buscas nos cadastros de órgãos públicos, a citação editalícia é válida.
3. No mérito, considerou-se que a dívida está devidamente comprovada . A continuidade da prestação de serviços educacionais no período cobrado foi demonstrada pelo extrato financeiro e pelo boletim de notas da aluna, documentos que, embora produzidos unilateralmente, são suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito, suprindo a ausência do termo de renovação contratual. 4. A prejudicial de prescrição foi igualmente rechaçada. O prazo para a cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, conforme o art . 206, § 5º, I, do Código Civil. Considerando que a última parcela venceu em dezembro de 2015 e a ação foi ajuizada em agosto de 2020, o prazo não havia se esgotado.
A interrupção da prescrição retroage à data de propositura da ação, conforme o art. 240, § 1º, do CPC, sendo irrelevante a data em que a citação por edital se efetivou, pois não houve desídia por parte da credora .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição nas instâncias ordinárias, não se sujeitando à preclusão nem configurando inovação recursal, especialmente quando a defesa é exercida por curador especial .
2. A validade da citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios de localização do réu, bastando que sejam realizadas diligências razoáveis e infrutíferas, como a consulta a sistemas conveniados ao Judiciário, a exemplo do INFOJUD.
3. Em ação de cobrança de mensalidades escolares, a comprovação da continuidade da prestação do serviço por meio de extratos financeiros e históricos escolares, aliada à ausência de pedido de trancamento de matrícula, supre a falta do termo de renovação contratual específico e constitui prova suficiente da dívida . 4. Proposta a ação dentro do prazo legal, a demora na citação, se não imputável ao autor, não acarreta a prescrição, pois sua interrupção retroage à data do ajuizamento da demanda, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.” (...) Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07007541620208070005 1429076, Relator.: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, j. 02/06/2022; TJ-DF, Agravo de Instrumento 07034885220208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j . 29/04/2020; TJGO, Apelação Cível 0043844-59.2016.8.09 .0051, Rel. Des (a). Beatriz Figueiredo Franco, 4ª Câmara Cível, j. 22/03/2021; STJ, REsp nº 1 .971.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 20/06/2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0707.13.010047-2/001, Rel . Des. Rogério Medeiros. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08414924420208140301 29111369, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado).

Tal entendimento encontra respaldo na orientação consolidada dos tribunais, segundo a qual a exigência do art. 256, §3º, do CPC deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da eficiência processual, não impondo à parte autora diligências desproporcionais ou excessivamente onerosas.

No caso vertente, restou demonstrado que houve tentativa de citação no endereço indicado, bem como pesquisas em sistemas disponíveis ao Judiciário, além de tentativa em outro endereço identificado, todas infrutíferas, o que legitima a adoção da citação ficta.

Não se verifica, portanto, a alegada nulidade da citação, uma vez que observados os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Supera da preliminar de nulidade de citação, passo a análise da alegação de prescrição da pretensão.

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que o último título venceu em 19/01/2012 e que a citação por edital somente se concretizou em 2024, o que implicaria o decurso do prazo prescricional.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do art. 240, § 1° do Código de Processo Civil:

Art. 240, caput, do CPC: A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor.

§1º. A interrupção da prescrição
retroagirá à data de propositura da ação.

No caso dos autos, a ação monitória foi ajuizada em 2015, conforme se extrai dos documentos iniciais (ID 28478949), ou seja, dentro do prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em instrumentos particulares.

A demora na efetivação da citação não pode ser imputada à parte autora quando demonstrado que esta diligenciou para localização da parte ré, sendo certo que, nessas hipóteses, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento da ação, em razão da disposição expressa do §1° do art. 240 do CPC.

Com efeito, eventual morosidade na realização do ato citatório, quando não decorrente de inércia da parte autora, não prejudica o direito material vindicado, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF).

No caso concreto, não há elementos que indiquem desídia da parte autora, tendo esta adotado as providências necessárias para localização da parte ré, conforme já delineado.

Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, aplicando corretamente o direito à espécie, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (ID 28479028), por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis.

À Secretaria para as providências de praxe.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e proceda-se à baixa dos autos nos registros desta relatoria.

Publique-se. Intimem-se.

Belém-PA, [data gerada automaticamente pelo sistema].

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de

Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

13ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
05/05/2026 a 12/05/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 13 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 13/05/2026